Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-93.2026.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800330-93.2026.8.14.0128

APELANTE: CLEOMIR LOUREIRO MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÕES DISTINTAS RELATIVAS A CONTRATOS AUTÔNOMOS. FACULDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ACESSO À JUSTIÇA. TEMA 1.198/STJ. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de responsabilidade civil cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão do suposto fracionamento indevido de pretensões em múltiplas demandas ajuizadas contra a mesma instituição financeira. A parte autora sustenta a inexistência de litigância predatória, a autonomia dos contratos discutidos e requer a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ações distintas para discutir contratos bancários autônomos caracteriza litigância predatória ou ausência de interesse processual; e (ii) estabelecer se a extinção prematura do processo, sem demonstração concreta de abuso processual e sem oportunizar o saneamento de eventual vício, observa as diretrizes do Tema 1.198 do STJ e os princípios constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de demandas autônomas para discutir contratos distintos não configura, por si só, abuso do direito de ação, pois cada negócio jurídico possui causa de pedir e objeto próprios.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte, e não obrigação jurídica, de modo que a escolha pelo ajuizamento de ações separadas não caracteriza ausência de interesse processual.

A individualização das demandas favorece a adequada instrução probatória e a análise específica de cada contrato, evitando confusão processual e contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 exige fundamentação concreta e individualizada para o reconhecimento de litigância abusiva, não admitindo presunções genéricas baseadas apenas na existência de múltiplas ações.

O Tema 1.198 do STJ estabelece que, diante de indícios de litigância abusiva, o magistrado deve oportunizar a emenda da petição inicial para demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação, observadas as circunstâncias do caso concreto.

A extinção sumária do processo, fundada em presunção de litigância predatória e sem indicação de elementos concretos de má-fé ou fraude processual, viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ações distintas para discutir contratos bancários autônomos não caracteriza, por si só, litigância predatória ou ausência de interesse processual.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte, não sendo obrigatória a reunião de pretensões fundadas em contratos diversos.

A caracterização de litigância abusiva exige demonstração concreta de abuso do direito de ação, vedadas presunções genéricas baseadas exclusivamente na multiplicidade de demandas.

Identificados indícios de litigância abusiva, o magistrado deve oportunizar a emenda da petição inicial, nos termos do Tema 1.198 do STJ, antes da extinção do processo.

A extinção prematura da demanda sem demonstração de abuso processual e sem observância do contraditório viola o direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 321, 327, 485, VI, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1.198 (REsp nº 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 13.03.2025); TJPA, Apelação Cível nº 0802307-68.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025; TJCE, Apelação Cível nº 0202481-54.2024.8.06.0167, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 23.04.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1015865-60.2024.8.26.0566, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 05.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

GABINETE DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800330-93.2026.8.14.0128

APELANTE: CLEOMIR LOUREIRO MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLEOMIR LOUREIRO MACHADO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender ausente o interesse processual da parte Autora de buscar, de forma fragmentada, a discussão individual de vários contratos bancários e/ou descontos realizados de seu benefício previdenciário e/ou conta bancária, contra a mesma parte Requerida, em demandas diferentes.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de comprovação de demanda predatória; (ii) a inexistência de fracionamento de demandas, uma vez que os objetos das ações são distintos; (iii) a necessidade de reforma total da sentença para reconhecer a inexistência de comprovação de litigância predatória, culminando com a condenação do Banco Recorrido em danos morais e materiais, de acordo com os pedidos encetados na exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Inicialmente, cumpre registrar que a demanda deve ser apreciada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 297, que dispõe:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Dessa forma, é imperativo garantir ao autor, reconhecidamente hipossuficiente na relação contratual, a facilitação da defesa de seus direitos, incluindo a inversão do ônus da prova e a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável.

DO INDEFERIMENTO DA INICIAL: DA AUTONOMIA DAS AÇÕES

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade da extinção prematura do feito, sob o fundamento de que o autor teria fracionado indevidamente suas pretensões em múltiplas ações, caracterizando "litigância predatória".

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a sentença merece reforma.

O ajuizamento de demandas distintas para discutir contratos diferentes não configura, por si só, abuso do direito de ação. Pelo contrário, a cumulação de pedidos, nos termos do art. 327 do CPC, é uma faculdade da parte, não uma obrigação. No caso concreto, o autor se insurge contra negócios jurídicos autônomos, com causas de pedir e objetos distintos, ainda que celebrados com a mesma instituição financeira.

A individualização das lides, em cenários como este, favorece a análise específica de cada contrato, suas particularidades e eventuais vícios, evitando confusão processual e garantindo uma instrução probatória mais clara e célere. Forçar a reunião de pretensões díspares em um único processo, longe de promover a economia processual, poderia gerar um tumulto prejudicial à rápida solução do litígio.

Nesse sentido, o seguinte julgado, de minha relatoria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA . AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 . O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). 2. A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual. 3 . A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. 4. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. 5 . A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “ 1 . O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas. 2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 3º, 4º, 6º, 55, 98, § 3º, 320, 321, 327, 330, III, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, I, 1.010, e 1.026, § 2º; CDC, art . 6º, VIII e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10374129120238260405; TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000 .18.111565-0/003; TJ-MT 10036853820218110015; TJ-PA - AC: 08000110620218140095; TJ-PA – 0800334-34.2022.8 .14.0076; TJ-PA – 0800412-28.2022.8 .14.0076; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010050720218140104; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021076220228140061; STJ, Tema 1.198.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023076820238140050 30423933, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

E o seguinte precedente do TJ/CE:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FRACIONAMENTO DE DEMANDAS . NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO . REFORMA DA SENTENÇA. CASO EM EXAME 1. O magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, ao fundamento de ausência de interesse de agir por litigância predatória, em razão da existência de outras ações envolvendo as mesmas partes. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se a existência de 03 (três) ações ajuizadas por uma mesma parte, envolvendo o mesmo réu e alegações similares, mas com contratos e valores distintos, configura fracionamento indevido da demanda e autoriza o indeferimento da petição inicial com base em ausência de interesse de agir. RAZÕES DE DECIDIR 3. As demandas ajuizadas tratam de contratos distintos, com objetos, valores e períodos diversos, caracterizando relações jurídicas autônomas. 4 . Não se configura litigiosidade predatória conforme os parâmetros da Recomendação CNJ nº 127/2022, tampouco há abuso do direito de ação. 5. A ausência de conexão entre as ações e a existência de causas de pedir diversas afastam a hipótese de fracionamento indevido ou má-fé processual. 6 . A decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, sem a devida análise da matéria, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 7. O princípio da primazia da decisão de mérito determina que o juiz deve priorizar a resolução do conflito, evitando a extinção prematura da demanda, salvo em hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico. 7 . A reforma da sentença se impõe para permitir o regular processamento da ação, garantindo à parte autora o direito ao julgamento do mérito de suas alegações. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. TESE: O ajuizamento de 03 (três) ações contra a mesma instituição financeira, tratando de cobranças distintas, não configura litigância predatória . A extinção do processo sem resolução de mérito, sem observância do princípio da primazia da decisão de mérito, viola o direito fundamental de acesso à justiça. A C Ó R D Ã O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento nos termos do voto do eminente Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 23 de abril de 2025. JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Presidente do Órgão Julgador Exmo . Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02024815420248060167 Sobral, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025)

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC é faculdade do Autor, não representando obrigação jurídica. Assim, o ajuizamento de ações autônomas para discutir contratos distintos, ainda que firmados com o mesmo Reclamado, não configura ausência de interesse processual apta a justificar a extinção do processo.

Portanto, a escolha do autor por ajuizar ações separadas para cada contrato que entende ser nulo ou abusivo representa o exercício regular de seu direito constitucional de ação.

DA RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024 E DO TEMA 1198/STJ

É verdade que o Poder Judiciário deve estar atento para coibir práticas abusivas. Contudo, as orientações do Conselho Nacional de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, como a
Recomendação CNJ Nº 159/2024
e o
Tema Repetitivo 1198/STJ
, não podem servir de escudo para a criação de barreiras intransponíveis ao acesso à justiça, especialmente para os consumidores vulneráveis.

A
Recomendação CNJ Nº 159/2024
visa orientar os magistrados a identificar e tratar a litigância abusiva, mas ressalta que sua aplicação deve ocorrer mediante
fundamentação concreta e individualizada
, considerando elementos objetivos que indiquem o abuso processual, e não de forma genérica.

Da mesma forma, a tese firmada no
Tema 1198/STJ
estabelece que, diante de indícios de abuso, o caminho correto não é a extinção sumária, mas a intimação da parte para emendar a petição inicial e demonstrar seu interesse de agir:

"Identificados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, mediante fundamentação adequada e considerada a razoabilidade das circunstâncias concretas, a emenda da petição inicial para demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação, observadas as regras sobre a distribuição do ônus da prova."

No caso dos autos, a decisão vergastada extinguiu o feito de forma prematura, baseando-se em presunções, sem oportunizar à parte a chance de sanar eventuais vícios e sem indicar elementos concretos que evidenciassem a má-fé processual ou a fraude procedimental por parte do autor.

É fato notório que o sistema bancário, ao viabilizar a contratação massificada e muitas vezes não transparente de produtos financeiros, contribuiu para um cenário de lesões em massa, especialmente contra idosos e aposentados. Não é razoável, portanto, imputar ao consumidor a responsabilidade por essa litigiosidade, rotulando suas demandas como "predatórias" sem uma análise aprofundada.

Impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito — mediante a medida drástica da extinção sem resolução — exige a prova inequívoca de dolo, o que não se verifica.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona nesse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. LITIGÂNCIA ABUSIVA . TEMA REPETITIVO 1.198 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS CONCRETOS. Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova . Precedente vinculante (REsp n. 2.021.665/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, julgado em 13/3/2025) . 2. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO QUANTITATIVO. O mero número elevado de processos distribuídos pelo patrono não configura, por si só, litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração concreta de fraude, má-fé, captação ilícita de clientela ou utilização de documentos falsos. Ausência de elementos objetivos que caracterizem litigância abusiva no caso concreto . 3. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL . A extinção do processo sem oportunizar ao autor a complementação da documentação ou o saneamento de eventuais vícios processuais viola o artigo 321 do Código de Processo Civil e os princípios do contraditório e da ampla defesa. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada. Afastada a extinção do feito sem resolução de mérito . Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10158656020248260566 São Carlos, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 05/12/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2025)

A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas e proporcionais. A extinção sumária, baseada em um rótulo genérico de "litigância predatória", representa grave violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida citação da parte ré.

Ficam as partes advertidas quanto às penalidades por recursos manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC).

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026